Tribunal: CARF
Processo: 12448.903976/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.903976/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.276 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
GLOBAL TRANSPORTE OCEANICO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais lançadas originalmente em sede de recurso
voluntário, exceto as matérias de ordem pública e aquelas que dialoguem
diretamente com a decisão recorrida.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
Não há necessidade de intimação prévia do contribuinte quando a autoridade
fiscal dispuser de elementos fáticos e jurídicos suficientes para motivar o
despacho decisório que aprecia direito creditório veiculado por PER/DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
VERDADE MATERIAL.
No caso, a fiscalização e a autoridade julgadora de piso observaram o princípio
da verdade material, visto que CSLL, PIS e COFINS retidas na fonte não
podem compor saldo negativo de IRPJ e que a contribuinte não comprovou a
existência de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior das
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar as alegações de nulidade do
despacho decisório e da decisão de piso para, no mérito, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.903976/2014-70
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 106-002.310 exarado pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
(DRJ/06), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em primeira
instância contra despacho decisório que decidiu pela glosa de direito creditório veiculado por
meio de Pedido de Restituição e homologação parcial de compensações declaradas.
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
26950.64570.230310.1.3.02-8575, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
da apuração de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no ano-
calendário 2009 no valor original de R$ 1.167.463,23.
O crédito em questão foi utilizado para compensar com débitos de
responsabilidade da contribuinte por meio de Declaração de Compensação (DCOMP).
Os PER/DCOMP foram objeto de apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 082648338. No ato
administrativo, a RFB reconheceu parcialmente o saldo negativo de IRPJ. A razão para a glosa
parcial do crédito foi a confirmação de parte do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
demonstrado no PER/DCOMP e na DIPJ, conforme a seguinte tabela que integra o mencionado
despacho decisório:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

Irresignada com a decisão de primeiras instância, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho decisório. Peço licença para reproduzir a parte do
relatório de primeira instância em que a autoridade julgadora resume as alegações da
manifestante:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 04/06/2014 (fls. 03/07).
O manifestante sustentou a tempestividade do contraditório, enfatizou a regularidade da
representação, tendo ainda feito um resumo dos fatos que fundamentaram o Despacho
Decisório.
Em seguida, tratou de questões de direito, tendo observado que os valores declarados na
DIPJ e PER/DCOMP estavam de acordo com os informes de rendimento, ficando
evidente, líquido e certo o crédito.
A GLOBAL ao preencher a DIPJ, declarou os créditos oriundos de informes de
rendimentos da empresa : Petróleo Brasileiro S/A CNPJ 33.000.167/0001.01, com o
código 6147 e 6190, como sendo saldo negativo de IRPJ. No momento da compensação
dos créditos via PER/DCOMP, aplicou os códigos de acordo com os informes de
rendimentos recebidos.
Todavia a Secretaria da Receita Federal, na avaliação do PER/DCOMP para
homologação, somente considerou o valor contido nos créditos dos códigos 6147 e
6190, da parcela do IRRF, não computando os demais tributos contidos no mesmo
código, deixando de ser homologado o montante de R$ 403.052,02 constante no
despacho decisório numero 082648338 conforme apresentado no quadro de valores em
detalhado abaixo:

Tal atitude não encontra amparo legal, uma vez que, conforme o artigo 74 da Lei
9.430/96, o contribuinte pode compensar seus créditos com quaisquer tributos
administrados pelo mesmo ente federativo.
O manifestante faz referência aos documentos anexados, requerendo, ao final, que seja
acolhida a Manifestação de Inconformidade para que se proceda à homologação integral
do PER/DCOMP número 23273.99436.200910.1.3.02-1798, considerando todo o
crédito informado.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Preliminarmente: da inexistência de intimação para apresentação de
esclarecimentos ou ajustes das obrigações acessórias – da necessidade de observância da
Norma de Execução Interna CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6, de 21/11/2007, sob
pena de cerceamento do direito de defesa: neste ponto, a contribuinte, forte no princípio da
verdade material, pugnou pela nulidade do despacho decisório em razão da falta de intimação
para a contribuinte prestar esclarecimentos e demonstrar a regularidade do crédito antes da
emissão do despacho decisório. Ademais, a decisão de piso também seria nula pela mesma razão.
Cito suas palavras:
[...] se há alguma dúvida com relação à composição daquele crédito, deveria ter sido
objeto de pedido de esclarecimentos ao contribuinte, o que jamais ocorreu, sendo, pois,
nulo o Despacho Decisório, bem como o Acórdão que o homologa.
É perfeitamente razoável que a Autoridade Fazendária solicite tantas informações ao
Contribuinte quanto forem necessárias para apresentação dos elementos que formarão
sua convicção quanto à análise do crédito objeto de compensação.
Tanto é assim que a própria Administração Fazendária emitiu a Norma de Execução
Interna CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC no 6, de 21.11.2007, definindo que,
nos procedimentos relativos ao tratamento de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação formalizadas através de PER/DCOMP, no caso de
verificação de divergências relacionadas ao crédito utilizado nas declarações, a Receita
Federal do Brasil deve intimar o contribuinte a demonstrar a regularidade do crédito.
Cabe salientar que o princípio da verdade material, basilar no âmbito do direito
tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à ampla defesa, irredutível
sob qualquer pretexto, como também permite um adequado equilíbrio da relação
jurídico-tributária estabelecida entre o Ente Político, por meio da Administração
Tributária, e os seus administrados (contribuintes).
Logo, ao desconsiderar o crédito utilizado na compensação acima relacionada, tomando
como base apenas informações obtidas pelo cruzamento eletrônico, sem dar a
oportunidade de a Recorrente comprovar a legitimidade de seu crédito, a Autoridade
Fazendária acabou por cercear o direito de defesa, motivo pelo o qual o Despacho
Decisório deve ser entendido como nulo, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72 (Regulamento do Processo Administrativo Fiscal Federal - reproduzido pelo
art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/11), in verbis:
[...]
Nesta linha de raciocínio é possível observar o Parecer Normativo da Coordenadoria
Geral do Sistema de Tributação no 08, proferido em 03.09.2014, pela Receita Federal do
Brasil, o qual reconhece a revisão e retificação de ofício do lançamento e de débito
confessado quando ocorrer vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Logo, denota-se, que mesmo em circunstâncias as quais o contribuinte comete algum
equívoco quando da instrumentalização da compensação, cabe à Autoridade Fiscal
seguir o princípio da moralidade e verdade material, na busca por validar o direito
creditório, sem frustrar seu dever de retificar de ofício ou reconhecer o crédito
pleiteado.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

Assim, o não reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado pela Recorrente
jamais poderia ter sido decidida sem que antes fossem exauridos os recursos disponíveis
à Autoridade Fazendária para formação de sua convicção.
Portanto, é clara a violação praticada pela 2a Turma da DRJ06 ao proferir Acórdão que
não homologou integralmente a compensação em referência, configurando evidente
restrição ao exercício da ampla defesa, razão pela qual o Acórdão em análise deve ser
considerado nulo para todos os efeitos, e cancelados os lançamentos dos débitos
decorrentes da compensação vinculada.
- Da composição e comprovação do crédito utilizado pela recorrente – existência
de mero erro formal: a contribuinte aduziu que houve um erro no preenchimento do
PER/DCOMP ao indicar que o crédito seria inteiramente decorrente de saldo negativo de IRPJ,
quando deveria ter indicado também saldo negativo de CSLL, crédito de PIS e crédito de
COFINS. Reproduzo excerto da peça recursal:
Em que pese o teor do Acórdão acima parcialmente transcrito, o crédito tributário não
se demonstra insuficiente, muito pelo contrário, é inteiramente capaz para liquidar os
débitos fiscais indicados pela Recorrente através das DCOMPs transmitidas.
Isto porque, a Recorrente incorreu em equívoco ao evidenciar as retenções sofridas em
2009, na medida em que intitulou na DCOMP a existência de um “Saldo Negativo de
IRPJ” de R$ 1.167.463,23, ao invés de indicar (i) R$ 395.597,92, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ; (ii) R$ 165.912,97, referente ao Saldo Negativo de CSLL; (iii) R$
107.843,43, referente à credito de PIS; e (iv) R$ 497.738,91, referente à credito de
COFINS.
O título dado, o nomen iuris, não interfere, entretanto, na natureza do crédito, na sua
robusteza, na sua origem e rigidez, que decorre, como visto acima, das retenções
comprovadamente sofridas na forma do art. 64, da Lei no 9.430/1966 e do art. 53, da Lei
7.450/85.
[...]
Assim, o reconhecimento pela RFB do crédito no limite de R$ 395.967,92 (parcela do
IRRF) exterioriza um entendimento, no mínimo, contraditório, eis que a natureza e a
origem, isto é, a materialidade do crédito, não foi alterada e tampouco pode ser
restringida em razão de um erro na transmissão do DCOMP.
Noutras palavras, se a RFB homologou a parcela do crédito atinente ao IRRF por
restarem comprovadas as retenções, deve aplicar o mesmo racional com relação ao
restante do crédito, atinente às parcelas relativas à CSLL, PIS e COFINS, por
decorrerem, igualmente, das retenções sofridas na fonte, em razão dos mesmos serviços
prestados.
Ora Ilmo. Conselheiros, se os comprovantes de retenção são documentos legítimos para
demonstrar a idoneidade do crédito, como pode a DRJ ignorar essas provas, sob o único
fundamento de que a natureza do crédito na DCOMP foi informada com um erro
material? Essa postura não se sustenta, não guarda a menor coerência com a
documentação acostada aos autos.
Dessa forma, o valor de R$ 1.167.463,23 pleiteado na DCOMP, inicialmente sob o
título de “Saldo Negativo de IRPJ”, na verdade representa a soma dos percentuais de
retenção referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
- Da prevalência do princípio da verdade material: neste ponto, a recorrente
alegou que a fiscalização deveria ter buscado verificar a liquidez e certeza, mas que, ao contrário,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

pautou-se tão-somente pelas informações da DCOMP, que apresentavam erro formal. E
arremata:
A glosa do crédito tributário que dá causa à parcial homologação da compensação não
partiu de premissa de que não houve a retenção, mas sim que o crédito oriundo dessa
retenção foi equivocadamente intitulado. O ponto nodal da presente controvérsia reside
na constatação de que o título dado pelo contribuinte não pode prevalecer, ser mais
importante do que o próprio crédito, do que a verdade material.
[...]
Logo, não se trata de transferir o ônus do erro no preenchimento das declarações ao
Fisco, mas sim de admitir que o Sistema Tributário Nacional possui como característica
a complexidade e a imensidão de obrigações, bem assim que a Verdade Material deve
prevalecer impreterivelmente.
Ao final, a recorrente pugnou pela nulidade do procedimento fiscal e pela reforma
da decisão de piso para que seja reconhecido o direito creditório vindicado, homologando-se as
compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento, ressalvadas as observações abaixo.
Inovação nas razões recursais.
É cediço que as razões de impugnação do ato administrativo, no caso do despacho
decisório, devem ser apresentadas pela parte desde a primeira instância do contencioso
administrativo, ou seja, em sede de manifestação de inconformidade. É a inteligência do artigo
16, III, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...] - grifei

Nesta esteira, as normas que regem o processo administrativo fiscal, amparadas
no princípio da lealdade processual e da boa-fé objetiva, impedem que sejam lançadas arguições
de mérito novas em sede recursal, em supressão à apreciação das mesmas pela primeira instância
de julgamento.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é
reiterada no sentido de rechaçar a supressão de instância por meio da inovação nas alegações em
sede recursal. Neste diapasão, trago à colação alguns julgados desta Turma:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais, sob pena
de violação ao ônus da impugnação específica e aos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por
ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo-fiscal. (Acórdão CARF no 1401-003.018, de
22/11/2018)

INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece em fase Recursal matéria que não tenha sido objeto de impugnação em
primeira instância. (Acórdão CARF no 1401-004.285, de 11/03/2020)
No caso dos autos, a contribuinte inovou completamente em seus argumentos de
mérito. Para que se constate o fato, basta cotejar as razões lançadas na manifestação de
inconformidade com aquelas apontadas na peça recursal. Vejamos.
Na manifestação de inconformidade, a alegação foi de que as parcelas de CSLL,
PIS e COFINS embutidas nas retenções feitas sob os códigos 6190 e 6147 deveriam ser
considerados para compor o crédito de saldo negativo de IRPJ com fundamento no artigo 74 da
Lei no 9.430/1996. Para que não pairem dúvidas, reproduzo trecho da manifestação:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

Lendo a fundamentação da contribuinte na manifestação de inconformidade,
conclui-se que a contribuinte não alegou que o crédito em questão deveria ser desmembrado e
tratado como quatro créditos distintos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Na peça recursal, entretanto, a contribuinte alterou substancialmente suas
alegações de mérito e passou a defender que teria cometido um erro no preenchimento do
PER/DCOMP, pois não se trataria de um crédito de saldo negativo de IRPJ, mas de quatro
créditos distintos, decorrentes de saldos negativos de IRPJ e CSLL, e de crédito de PIS e
COFINS. Cito suas palavras:
Em que pese o teor do Acórdão acima parcialmente transcrito, o crédito tributário não
se demonstra insuficiente, muito pelo contrário, é inteiramente capaz para liquidar os
débitos fiscais indicados pela Recorrente através das DCOMPs transmitidas.
Isto porque, a Recorrente incorreu em equívoco ao evidenciar as retenções sofridas em
2009, na medida em que intitulou na DCOMP a existência de um “Saldo Negativo de
IRPJ” de R$ 1.167.463,23, ao invés de indicar (i) R$ 395.597,92, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ; (ii) R$ 165.912,97, referente ao Saldo Negativo de CSLL; (iii) R$
107.843,43, referente à credito de PIS; e (iv) R$ 497.738,91, referente à credito de
COFINS.
O título dado, o nomen iuris, não interfere, entretanto, na natureza do crédito, na sua
robusteza, na sua origem e rigidez, que decorre, como visto acima, das retenções
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

comprovadamente sofridas na forma do art. 64, da Lei no 9.430/1966 e do art. 53, da Lei
7.450/85.
Ora, a alegação esgrimida na peça recursal apresenta uma fundamentação fático-
jurídica completamente distinta daquela apresentada em primeira instância. Caracteriza-se,
portanto, a inovação na fase recursal que, conforme a exposição acima, não pode ser admitida
em respeito às normas que regem o próprio processo.
Nesta esteira, as razões inovadoras não devem ser conhecidas pelos julgadores na
segunda instância.
Assim, forte nas razões expostas acima, voto por não conhecer das alegações
lançadas no tópico Da composição e comprovação do crédito utilizado pela recorrente –
existência de mero erro formal.

Vencida essa questão, passo à apreciação das demais matérias.
Preliminarmente: da inexistência de intimação para apresentação de
esclarecimentos ou ajustes das obrigações acessórias – da necessidade de observância da
Norma de Execução Interna CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6, de 21/11/2007,
sob pena de cerceamento do direito de defesa.
A contribuinte, forte no princípio da verdade material, pugnou pela nulidade do
despacho decisório em razão da falta de intimação para a contribuinte prestar esclarecimentos e
demonstrar a regularidade do crédito antes da emissão do despacho decisório. Ademais, a
decisão de piso também seria nula pela mesma razão. Cito suas palavras:
[...] se há alguma dúvida com relação à composição daquele crédito, deveria ter sido
objeto de pedido de esclarecimentos ao contribuinte, o que jamais ocorreu, sendo, pois,
nulo o Despacho Decisório, bem como o Acórdão que o homologa.
É perfeitamente razoável que a Autoridade Fazendária solicite tantas informações ao
Contribuinte quanto forem necessárias para apresentação dos elementos que formarão
sua convicção quanto à análise do crédito objeto de compensação.
Tanto é assim que a própria Administração Fazendária emitiu a Norma de Execução
Interna CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC no 6, de 21.11.2007, definindo que,
nos procedimentos relativos ao tratamento de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação formalizadas através de PER/DCOMP, no caso de
verificação de divergências relacionadas ao crédito utilizado nas declarações, a Receita
Federal do Brasil deve intimar o contribuinte a demonstrar a regularidade do crédito.
Cabe salientar que o princípio da verdade material, basilar no âmbito do direito
tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à ampla defesa, irredutível
sob qualquer pretexto, como também permite um adequado equilíbrio da relação
jurídico-tributária estabelecida entre o Ente Político, por meio da Administração
Tributária, e os seus administrados (contribuintes).
Logo, ao desconsiderar o crédito utilizado na compensação acima relacionada, tomando
como base apenas informações obtidas pelo cruzamento eletrônico, sem dar a
oportunidade de a Recorrente comprovar a legitimidade de seu crédito, a Autoridade
Fazendária acabou por cercear o direito de defesa, motivo pelo o qual o Despacho
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

Decisório deve ser entendido como nulo, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72 (Regulamento do Processo Administrativo Fiscal Federal - reproduzido pelo
art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/11), in verbis:
[...]
Nesta linha de raciocínio é possível observar o Parecer Normativo da Coordenadoria
Geral do Sistema de Tributação no 08, proferido em 03.09.2014, pela Receita Federal do
Brasil, o qual reconhece a revisão e retificação de ofício do lançamento e de débito
confessado quando ocorrer vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Logo, denota-se, que mesmo em circunstâncias as quais o contribuinte comete algum
equívoco quando da instrumentalização da compensação, cabe à Autoridade Fiscal
seguir o princípio da moralidade e verdade material, na busca por validar o direito
creditório, sem frustrar seu dever de retificar de ofício ou reconhecer o crédito
pleiteado.
Assim, o não reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado pela Recorrente
jamais poderia ter sido decidida sem que antes fossem exauridos os recursos disponíveis
à Autoridade Fazendária para formação de sua convicção.
Portanto, é clara a violação praticada pela 2a Turma da DRJ06 ao proferir Acórdão que
não homologou integralmente a compensação em referência, configurando evidente
restrição ao exercício da ampla defesa, razão pela qual o Acórdão em análise deve ser
considerado nulo para todos os efeitos, e cancelados os lançamentos dos débitos
decorrentes da compensação vinculada.
À partida, releva destacar que esta matéria não foi questionada pela contribuinte
em sede de manifestação de inconformidade. Contudo, como eventuais nulidades em razão de
cerceamento do direito de defesa configuram matéria de ordem pública, as alegações devem ser
apreciadas em qualquer etapa do processo.
Entretanto, penso que a tese da contribuinte não deve prevalecer.
É cediço que a fiscalização não está obrigada a intimar o sujeito passivo, quando
dispuser de todas as informações necessárias para fundamentar o competente ato administrativo,
seja o lançamento de ofício, seja o despacho decisório que aprecie direito creditório. Tal
entendimento já foi consolidado na Súmula CARF no 46 cuja lógica jurídica, embora seja voltada
para o lançamento de ofício, pode ser utilizada, mutatis mutandis, no presente caso:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
É exatamente o caso dos autos.
A contribuinte apresentou um PER com um crédito de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário 2009. Ao examinar a composição do indigitado saldo negativo, a
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

fiscalização percebeu que havia retenções e recolhimentos sob os códigos 6190 e 6147. Sob estes
códigos, há retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Considerando que apenas as retenções de imposto de renda podem compor
eventual saldo negativo de IRPJ, a fiscalização validou tão-somente as parcelas de IRRF que
compunham as retenções demonstradas na DIPJ e no PER/DCOMP.
A fiscalização dispunha, portanto, de fundamentação suficiente para motivar o ato
administrativo que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado.
Vale observar que o Despacho Decisório trouxe fundamentação fático-jurídica
suficiente para permitir a compreensão da glosa feita e proporcionar à contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa.
Ademais, vale notar que o direito de defesa é exercido na plenitude no
contencioso fiscal, que foi instalado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte teve oportunidade de fazer a
reclamada comprovação de seu direito creditório. Da mesma forma, a presenta apreciação do
recurso voluntário garante o amplo exercício do direito de defesa, conforme a regulamentação do
processo administrativo fiscal.
Quanto à decisão de primeira instância, penso que também não haja qualquer
mácula que tenha cerceado o direito de defesa da contribuinte.
Impende lembrar que, na primeira instância, a contribuinte havia limitado sua
defesa à alegação de que as parcelas retidas de CSLL, PIS e COFINS deveriam ser consideradas
na formação do saldo negativo em respeito ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Cito novamente as
palavras da contribuinte:

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

Destarte, a matéria controversa na primeira instância era eminentemente jurídica,
qual seja, a possibilidade de formação de crédito de saldo negativo de IRPJ com as parcelas de
CSLL, PIS e COFINS que integravam as retenções sob os códigos 6190 e 6147.
Tal questão não requeria a realização de diligência, visto que não havia qualquer
matéria fática a ser verificada. Não havia qualquer necessidade de pedidos de esclarecimentos à
contribuinte.
Desta forma, penso que a autoridade julgadora de primeira instância agiu
corretamente ao decidir a matéria. Afinal, a contribuinte já havia exercido seu direito de defesa e
a matéria estava madura para decisão.
Assim, neste ponto, voto por afastar as arguições de nulidade do despacho
decisório e da decisão recorrida.
Da prevalência do princípio da verdade material.
Neste ponto, a recorrente, dialogando com a decisão de piso, alegou que as
autoridades julgadoras não deveriam ter-se apegado à verdade formal e, sim, perseguido a
verdade material. Transcrevo excerto da peça recursal:
Com base nesse princípio de direito administrativo tributário, infere-se que a
Administração Tributária, quando da aplicação de um juízo de valor em fase
contenciosa da regular constituição do crédito tributário, deve valer-se da realização de
novos exames, mediante a conversão do julgamento em diligência fiscal, sempre que
preciso, tendo em vista a complexidade dos assuntos envolvidos, agindo sempre em
busca da verdade dos fatos.
[...]
Ou seja, o procedimento de análise da declaração de compensação formulada pelo
contribuinte - como no caso - deverá ser pautado pela imparcialidade, sendo certo que a
Autoridade Julgadora deverá, necessariamente, buscar os elementos de prova
necessários à formação de sua convicção, objetivando alcançar a verdade dos fatos,
independente da forma pelas quais tais elementos foram exteriorizados.
Quando da análise da DCOMP apresentada pela Recorrente, as autoridades
administrativas deveriam ter buscado verificar a liquidez e certeza do crédito, conforme
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

Mas, como visto, isto não ocorreu na hipótese aqui tratada, uma vez que as decisões
proferidas se pautaram tão-somente em informações constantes da DCOMP, que
apresentavam mero erro formal, ignorando por completo os demais elementos que
comprovam a liquidez e certeza do crédito tributário objeto de compensação.
O caso dos autos é ainda mais sensível, pois a DRJ compreende o erro material
cometido pela Recorrente por ocasião do preenchimento da DCOMP, mas opta por
passar por cima dessa constatação, numa postura exacerbadamente formal e
descompromissada com a Verdade Material.
Penso que a tese da contribuinte não deva ser acolhida.
Conforme relatado, o presente processo versa sobre pedido de restituição de
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009.
Ora, o alegado “erro formal” mencionado pela contribuinte na peça recursal nada
mais é que uma tentativa de transformar o crédito de saldo negativo de IRPJ em quatro distintos
créditos. A recorrente descreveu tais créditos nas seguintes palavras:
Em que pese o teor do Acórdão acima parcialmente transcrito, o crédito tributário não
se demonstra insuficiente, muito pelo contrário, é inteiramente capaz para liquidar os
débitos fiscais indicados pela Recorrente através das DCOMPs tramsmitidas.
Isto porque, a Recorrente incorreu em equívoco ao evidenciar as retenções sofridas em
2009, na medida em que intitulou na DCOMP a existência de um “Saldo Negativo de
IRPJ” de R$ 1.167.463,23, ao invés de indicar (i) R$ 395.597,92, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ; (ii) R$ 165.912,97, referente ao Saldo Negativo de CSLL; (iii) R$
107.843,43, referente à credito de PIS; e (iv) R$ 497.738,91, referente à credito de
COFINS.
Vê-se que a descrição feita pela contribuinte não corresponde a um mero erro de
fato no preenchimento do PER/DCOMP. Vale lembrar que o saldo negativo pleiteado no PER
estava demonstrado da mesma forma na DIPJ. Os créditos descritos na peça recursal são
substancialmente distintos do crédito veiculado pelo PER que compõe o objeto do presente feito.
Aliás, os valores de CSLL, PIS e COFINS reivindicados no recurso voluntário
nem configuram indébitos passíveis de restituição e compensação, conforme passamos a
demonstrar.
Inicialmente, vale rememorar a norma veiculada pelo artigo 74, caput, da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...] – grifei.
É cristalino que a norma que permite a compensação com os diversos tributos
administrados pela RFB refere-se tão somente aos créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento. Em outras palavras, trata-se de norma que é aplicável quando se constata a
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

ocorrência de pagamento indevido ou maior do que o devido, consoante dicção do artigo 165, I,
do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
[...] – grifei.
Pois bem, no caso, as retenções na fonte de CSLL, PIS e COFINS não foram
indevidas. Não há qualquer evidência de que as retenções houvessem sido feitas ao arrepio da
legislação de regência.
Não há hipótese, portanto, de restituição direta das parcelas de CSLL, PIS e
COFINS retidas na fonte porque não se configura a hipótese de pagamento indevido ou a maior.
Nesta esteira, os valores das contribuições retidas na fonte somente poderiam ser
passíveis de restituição – por meio de PER/DCOMP, conforme legislação de regência – caso, no
momento da apuração dos respectivos fatos jurídicos tributários, houvessem se revelado maiores
do que o devido, de acordo com as normas próprias.
Em suma, para que a contribuinte pudesse pleitear créditos de CSLL, PIS e
COFINS com base nos fatos por ela descritos, seria necessário apresentar PER/DCOMP para
cada crédito. E para cada crédito deveria haver uma demonstração própria do montante pago a
maior ou indevidamente, conforme a legislação de regência. Tais PER/DCOMP seriam, então,
submetidos tempestivamente à autoridade fiscal da RFB, que tem a competência original de
verificar o direito creditório veiculado por PER/DCOMP. A exigência de apresentação de
PER/DCOMP, no caso da CSLL, é inafastável, consoante previsão da Súmula CARF no 145:
Súmula CARF no 145
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.
Diante dessa fundamentação, é possível concluir que tanto a fiscalização, quanto a
autoridade julgadora de piso atenderam ao princípio da verdade material. A verdade é que a
contribuinte não logrou que tivesse crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL, PIS ou
COFINS.
Assim, impende dizer que o argumento da contribuinte de que os créditos
deveriam ter sido tratados pela DRJ/06 como quatro créditos distintos em homenagem ao
princípio da verdade material não se sustenta. Como visto, não se tratou de apego à formalidade,
mas de verificação da verdade material.
É oportuno dizer que a reviravolta argumentativa feita pela contribuinte na peça
recursal, quando alegou que tratar-se-ia, na verdade, de quatro créditos distintos, equivale a fazer
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903976/2014-70

quatro novos pedidos de restituição distintos do original. Tal não pode ser aceito por (i) violar as
normas de regência dos pedidos de restituição; (ii) infringir a norma decadencial do artigo 168, I,
do CTN; e (iii) por não haver comprovação de que os valores tivessem sido efetivamente pagos
indevidamente ou a maior.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, pelo
afastamento das alegações de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso e, no mérito,
por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 145
DF CARF MF
Original